Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-85.2018.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002903-85.2018.8.14.0042

EMBARGANTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0002903-85.2018.8.14.0042

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA TAVARES BORGES e SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.13419596)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART.121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

1.
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELA EMBARGANTE FORA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO (
ID.13419596
)

ORA VERGASTADO.

2.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

3.
RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

6.
para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0002903-85.2018.8.14.0042

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA TAVARES BORGES e SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.13419596)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos em favor de
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES
, objetivando reformar o
V. Acórdão
(ID.13419596)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente peticionada e
concedeu parcial provimento
, alterando a pena aplicada para
12 (doze) anos de reclusão
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão e contradição no Acórdão supra, pleiteando a anulação do julgamento condenatório, a fim que a requerente seja submetida a um novo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art.593, § 3ª, do Código de Processo Penal, inclusive para fins de pré-questionamento às instâncias superiores, em tudo observado as formalidades legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
do presente recurso, por entender não estarem os argumentos utilizados entre as hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reconhecida a anulação do julgamento condenatório, a fim que a requerente seja submetida a um novo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art.593, § 3ª, do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de contradição e omissão levantada pela defesa quanto a decisão dos jurados demonstrou-se manifestamente contrária às provas dos autos e que houve erro ou injustiça no tocante a pena aplicada, apresentada em suas razões recursais, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
: POSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP (CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA), MOTIVO PELO QUAL DEVE SER APLICDA A PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 2ª FASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. 3ª FASE, INEXISTINDO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇAO FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

O caso em discussão não se trata de julgamento contrário as provas dos autos, como alegou a defesa, mais uma vez que reafirmo que ficou evidente que o corpo de jurados julgou de acordo com as provas colhidas durante a Sessão do Tribunal do Júri, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva da ré ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, concluindo que o crime ocorrera por motivo fútil, conforme ficou evidenciado pelas declarações das testemunhas ouvidas perante o Júri, motivo pelo qual não acolhi a nulidade da decisão do júri.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pela embargante, sobre contradição/omissão no Acórdão, visando a nulidade do julgamento, para que a embargante seja submetida a novo Júri, não merece prosperar, uma vez que

as alegações sobre os depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas na sessão do júri, já foram exaustivamente debatidas em apelação.

Ressalte-se ainda quanto à aplicação da pena-base à embargante, esta relatora reconheceu a aferição imotivada das circunstâncias desfavoráveis, refazendo o devido
quantum
aplicando no mínimo legal.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à parcial procedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que a condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 08

de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/11/2023